Tribunal: TJMT
Processo: 1012257-46.2022.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012257-46.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), IGNEZ CAMARGO MAGIONI - CPF: 340.141.601-49 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SACUBITRIL + VALSARTANA (ENTRESTO). ALTERAÇÃO DE DOSAGEM. ADEQUAÇÃO TERAPÊUTICA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA TABELA CMED/PMVG PARA AQUISIÇÕES REALIZADAS POR PARTICULARES NO MERCADO VAREJISTA. TEMA 1234 DO STF. INAPLICABILIDADE A PROCESSOS AJUIZADOS ANTERIORMENTE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A alteração da dosagem de medicamento, quando devidamente justificada por laudo médico atualizado, não configura excesso de execução, mas mera adequação terapêutica da mesma obrigação de fazer, considerando a natureza dinâmica e de trato sucessivo das obrigações relacionadas à saúde.

2. A Tabela CMED e o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) são instrumentos de regulação econômica destinados às compras públicas diretas realizadas pela Administração, não sendo aplicáveis às aquisições feitas por particulares no mercado varejista mediante bloqueio judicial decorrente da inércia estatal.

3. Impor ao cidadão o ônus de encontrar um fornecedor que venda medicamento pelo preço da Tabela CMED torna a decisão judicial inexequível, esvaziando o direito fundamental à saúde e premiando a inércia do Poder Público.

4. O Tema 1234 do STF não se aplica a processos ajuizados anteriormente à fixação da tese, em respeito à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal.

5. Recurso conhecido e provido para afastar o reconhecimento de excesso de execução e a limitação do valor do bloqueio à tabela CMED, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença com base nos orçamentos de mercado apresentados pela exequente.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
IGNES MAGIONI
contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Sinop/MT, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP, reconhecendo a existência de excesso de execução no que tange ao preço do medicamento indicado nos orçamentos em desacordo com a Tabela CMED, além de determinar o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer proposta pela recorrente, idosa portadora de grave cardiopatia (miocardiopatia sequelar de miocardite com classe funcional III e fração de ejeção de 27%), visando compelir os recorridos a fornecerem o medicamento SACUBITRIL + VALSARTANA (ENTRESTO). A sentença de mérito julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os recorridos a fornecerem o fármaco na dosagem então prescrita (49/51mg).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a recorrente apresentou laudo médico atualizado indicando a necessidade de ajuste na dosagem do medicamento para 200mg, bem como orçamentos para aquisição no mercado varejista. Os recorridos apresentaram impugnação alegando excesso de execução pela alteração da dosagem e pela não observância do preço máximo de venda ao governo (PMVG) previsto na tabela CMED.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que: a) a tabela CMED é inaplicável às aquisições realizadas por particulares mediante bloqueio judicial, conforme jurisprudência do TJMT; b) a alteração da dosagem do medicamento constitui mera adequação terapêutica da mesma obrigação de fazer, não configurando excesso de execução; c) a decisão recorrida torna inexequível o cumprimento da obrigação, esvaziando o direito fundamental à saúde; d) o Tema 1234 do STF não se aplica ao caso, pois a ação foi ajuizada antes de sua fixação (14/07/2022).

Em contrarrazões, argumentam os recorridos que a aplicação da Tabela CMED é obrigatória em qualquer aquisição custeada por verbas públicas, inclusive em bloqueios judiciais, conforme o Tema 1234 do STF e a Recomendação CNJ nº 146/2023, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Passo à análise do recurso.

É certo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Com efeito, a controvérsia central consiste em definir: (i) se a alteração da dosagem do medicamento de 49/51mg para 200mg configura excesso de execução; e (ii) se o valor do bloqueio judicial para aquisição do medicamento deve observar o limite da tabela CMED (Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG).

Quanto à alteração da dosagem do medicamento, entendo que não configura excesso de execução. Isso porque o objeto da obrigação de fazer não é o fornecimento de uma caixa de remédio com dosagem específica, mas sim a garantia de um tratamento de saúde contínuo e adequado à patologia da recorrente.

As obrigações relacionadas à saúde são, por sua natureza, de trato sucessivo e dinâmicas. A condição clínica do paciente evolui com o tempo e, consequentemente, as necessidades terapêuticas também se modificam. A alteração da dosagem, quando devidamente justificada por laudo médico idôneo e atualizado, representa a correta e necessária adequação da obrigação para que o título executivo continue a produzir seus efeitos práticos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEUPRORRELINA. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Estado e, subsidiariamente, o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, ao fornecimento do medicamento Leuprorrelina 7,5mg (mensal) ou 22,5mg (trimestral) para tratamento de neoplasia maligna da próstata (CID C61).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por conter pedido genérico; (ii) estabelecer se o Estado tem o dever de fornecer medicamento que, embora incorporado ao SUS, não está previsto para a patologia específica do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial não é inepta, pois contém pedido certo e determinado, com indicação precisa do medicamento, posologia e finalidade terapêutica, sendo a formulação alternativa quanto à dosagem mera flexibilidade terapêutica respaldada por prescrição médica.

4. Os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793 de repercussão geral.

5. O medicamento pleiteado possui indicação para tratamento de neoplasia de próstata, conforme bula registrada na ANVISA, não configurando uso "off label", mas adequação da prescrição ao quadro clínico do paciente.

6. O médico que acompanha o paciente detém a competência técnica e legal para definir o tratamento mais adequado, observando as particularidades do caso concreto.

7. O parecer do NATJUS, embora importante instrumento a serviço do magistrado, não possui caráter vinculativo, prevalecendo o livre convencimento motivado do juiz.

8. A hipossuficiência econômica do autor foi devidamente comprovada por declaração nos termos exigidos pela legislação, não tendo o Estado apresentado provas suficientes para impugná-la.

9. O prévio requerimento administrativo não é condição para o ajuizamento de ação que visa garantir direito fundamental à saúde, especialmente em casos de urgência como o tratamento de neoplasia maligna.

10. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado pelo Estado para se eximir de sua responsabilidade constitucional de garantir o direito à saúde, especialmente quando se trata de tratamento imprescindível para a manutenção da vida e da dignidade humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

1.
A indicação alternativa de dosagens do mesmo medicamento não configura pedido genérico, mas flexibilidade terapêutica respaldada por prescrição médica.

2. O Estado tem o dever de fornecer medicamento prescrito por médico especialista para tratamento de neoplasia maligna, ainda que não esteja previsto em protocolo clínico específico para a patologia, desde que haja comprovação da necessidade e registro na ANVISA para a finalidade terapêutica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 196; CPC, art. 330, § 1º, II; art. 371.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). N.U 1000279-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023

(N.U 1000558-95.2024.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 19/10/2025)

Exigir que a recorrente, idosa com grave condição cardíaca, ajuíze uma nova ação de conhecimento a cada vez que seu médico ajustar a dosagem de seu tratamento contínuo seria contrário aos princípios da economia processual, da celeridade e, principalmente, da efetividade da tutela jurisdicional que norteiam os Juizados Especiais.

Quanto à limitação do valor do bloqueio ao preço previsto na tabela CMED, a questão merece análise cuidadosa à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais e da efetividade da tutela jurisdicional.

A Tabela CMED e o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) são instrumentos de regulação econômica destinados primordialmente às compras públicas diretas realizadas pela Administração Pública através de seus próprios mecanismos (licitações, dispensas, etc.). O objetivo é garantir economicidade ao erário em aquisições volumosas negociadas diretamente com fabricantes e distribuidores.

Ocorre que o cenário dos autos é substancialmente distinto. A aquisição do medicamento pela recorrente no mercado varejista não é uma opção, mas a consequência direta da inércia e do descumprimento da ordem judicial por parte dos recorridos. Os entes públicos tiveram a oportunidade de adquirir o fármaco por meio de seus procedimentos e, presumivelmente, pelos preços da Tabela CMED, mas não o fizeram.

Ao se omitirem, os recorridos deram causa à necessidade da medida coercitiva extrema - o bloqueio de valores. Este bloqueio visa garantir o bem da vida (o medicamento) pelo único meio que restou: a compra no balcão de uma farmácia, que opera sob o regime de Preço Máximo ao Consumidor (PMC), e não sob o regime de PMVG.

Impor à recorrente o ônus de encontrar um fornecedor que venda o medicamento pelo preço da Tabela CMED é criar uma condição praticamente impossível de ser cumprida, tornando a decisão judicial inexequível. Nenhuma farmácia varejista venderá um produto a um particular pelo preço de custo governamental, que pressupõe compras em larga escala e condições específicas de negociação.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já pacificou o entendimento de que a Tabela CMED/PMVG não se aplica a casos como o presente, onde a aquisição se dá por particular em decorrência de bloqueio judicial:

DIREITO ADMINISTRATIVO E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA. PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG). INAPLICABILIDADE NA AQUISIÇÃO JUDICIAL POR PARTICULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que determinou a observância da Tabela CMED - Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) para aquisição de bomba de insulina e insumos correlatos em cumprimento de sentença para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo I.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) deve ser aplicado quando a aquisição de medicamentos é realizada por particular mediante bloqueio judicial; e (ii) se a ausência de regulamentação de preços para insumos farmacêuticos específicos impacta a decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), destina-se exclusivamente às aquisições diretas realizadas por entes públicos, não se estendendo às compras efetuadas por particulares mediante bloqueio judicial.

4. A lacuna regulatória quanto aos preços de insumos farmacêuticos específicos, como bombas de insulina e acessórios, evidencia a inexistência de marco normativo para determinação de valores comerciais por parte da autoridade reguladora.

5. Em situações excepcionais de descumprimento judicial da obrigação de fornecimento, a aquisição deve observar o menor orçamento apresentado, seguindo a Tabela de Preço Máximo ao Consumidor (PMC).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para determinar que a eventual aquisição dos insumos seja realizada com base no menor orçamento apresentado.

Tese de julgamento: "1. O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) não se aplica a aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial de verbas públicas, pois essa tabela é exclusiva para compras governamentais diretas. 2. A ausência de regulamentação específica de preços para insumos farmacêuticos especializados autoriza a utilização do menor orçamento disponível."

________________________

Dispositivos relevantes citados: Recomendação CNJ nº 146/2023

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.234, RE nº 1.366.243/SC; TJMT, N.U 1002320-52.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/03/2025; TJMT, NU 1007429-47.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 28/04/2025

(N.U 1029825-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

Ademais, quanto à aplicação do Tema 1234 do STF, é importante destacar que a presente ação foi ajuizada em 14 de julho de 2022, antes da fixação da tese. O próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o referido tema, modulou os efeitos de sua decisão para preservar a segurança jurídica e os atos já consolidados.

Conforme destacado pelo TJMT:

"A demanda foi ajuizada antes da fixação da tese do Tema 1234 da repercussão geral, sendo inaplicável a modulação de efeitos posterior em respeito à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima." (TJMT, ED em AI nº 1007429-4720258110000)

Permitir que os recorridos imponham a Tabela CMED neste cenário seria premiar sua própria inércia e transferir à cidadã um ônus que é exclusivo da Administração Pública, violando o princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC) e a lógica mais basilar do direito, segundo a qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

A prioridade em uma execução de obrigação de fazer em saúde é a efetividade da tutela, a garantia da vida e da dignidade, e não a observância de trâmites burocráticos que os próprios devedores ignoraram. Essa é a interpretação que melhor se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem os Juizados Especiais.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e:

1)
AFASTAR
o reconhecimento de excesso de execução quanto à alteração da dosagem do medicamento para 200mg, por se tratar de mera adequação terapêutica da mesma obrigação de fazer;

2)
AFASTAR
a determinação de observância ao teto da Tabela CMED/PMVG, reconhecendo sua inaplicabilidade ao caso concreto por se tratar de aquisição de medicamento por particular no mercado varejista em decorrência de bloqueio judicial;

3)
DETERMINAR
o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com base nos orçamentos de mercado apresentados pela exequente, autorizando-se a utilização dos valores bloqueados para a aquisição do medicamento pelo menor preço encontrado no varejo, sem a limitação da Tabela CMED/PMVG.
É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026